Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ANDERSON ROSA FERREIRA
AGRAVADO(s):
ELMO ENGENHARIA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ANDERSON ROSA FERREIRA contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de escritura pública imobiliária c.c Cancelamento de averbação c.c Indenização por danos morais no 1013709-47.2021.8.11.0041 movida por ELMO ENGENHARIA LTDA, a qual, além de indeferir o pedido de tutela de urgência – através do qual pretendia (i) a averbação do processo n. 1006063-43.2020.8.11.0001 e da ação originária (n. 1013709-47.2021.8.11.0041) à margem da matrícula 22.602 do Cartório 7o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT, e (ii) declaração de indisponibilidade de venda, doação, ou qualquer outro tipo de transferência do referido imóvel a terceiros, até a resolução final dos processos – bem como indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor ora recorrente, e ainda o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no equivalente ao triplo do valor das custas iniciais, com o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção da ação.
Narra o recorrente que, na condição de adquirente, firmou em 20.10.2006 com a requerida um contrato de compra e venda de imóvel (terreno), pelo valor de R$28.531,67, a ser pago através de 89 (oitenta e nove) parcelas mensais de R$218,04, com o pagamento da primeira previsto para 07.01.2007, e da última, para 07.12.2014, e outras 07 (sete) prestações anuais, no valor de R$1.303,73, com o vencimento da primeira em 10.12.2007.
Afirma que a requerida deixou de entregar no prazo legal as obras do condomínio.
Relata que em 10.10.2007, as partes entabularam termo aditivo alterando o valor do débito para R$ 29.244,51, assim como o número das prestações mensais para 80 (oitenta), com elevação do valor unitário estas para R$251,48, mantendo-se as parcelas anuais, apenas com a alteração data do início do pagamento para 20.12.2007.
Informa que em 2009 tentou renegociar o saldo devedor com a requerida, ao que não obteve êxito, motivo pelo qual deixou de pagar as parcelas devidas, alegando, ainda, que a última delas venceu em 10.12.2014, ocasião que teve início o prazo prescricional, o qual teria expirado em 11.12.2019.
Alega que nos autos da ação que ajuizou para ver reconhecida a prescrição, a própria agravada teria apresentado documento demonstrando que o saldo devedor do imóvel estava sendo cobrado em juízo desde 13.07.2020 quando foi solicitado intimação para pagamento por edital.
Afirma que após o escoamento do prazo fixado no edital, a agravada atualizou o débito, apurando-o, em 30/12/2020, no importe de R$171.529,73 e, na sequência, protocolizou junto à respectiva serventia registral a escrituração do imóvel para seu nome.
Aduz que, além de negativar o seu nome por diversas vezes, a agravada tentou apropriar-se do imóvel na via judicial, através do Proc. n. 3388.43.2016.811.0041 e, não obtendo êxito, tenta agora retomar o imóvel na via extrajudicial, sem sequer intimar pessoalmente o agravante.
Explicita que ajuizada a ação, além de indeferir o pedido de gratuidade e de lhe impor uma multa por litigância de má-fé, o juízo singular indeferiu o pedido para a averbação da existência da ação originária à margem da matrícula do imóvel, e da indisponibilidade do bem.
Inconformado, sustenta o agravante que para obter o benefício da gratuidade a lei não exige que seja atestada a miserabilidade do postulante, bastando a insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Assevera que embora o juízo singular tenha indeferido o pedido de gratuidade e imposto multa por litigância de má-fé em razão de ter encontrado três veículos em nome do autor e pelo fato de o agravante ter declarado, por ocasião da última eleição municipal, um patrimônio considerável, na realidade, esses três automóveis são (i) uma motocicleta, fabricada no ano de 2004, e que foi furtada, (ii) um carro Corsa Sedan, ano 1998, que já se encontra no ferro velho, apesar de ainda não ter sido dada baixa no respectivo órgão; e (iii) uma caminhonete Frontier, ano 2010, financiada, e cujo ágio foi vendido justamente em razão de o autor não ter tido condições de arcar com as respectivas parcelas.
Argui que em relação aos imóveis apontados pelo juízo, certo seria que o primeiro se trata da casa financiada, conforme documento anexo, e o segundo, de uma chácara que o autor tem em sociedade com seu sogro, onde tem apenas o terreno.
Defende que, relativamente ao pedido de averbação da existência da ação originária à margem da matrícula do imóvel negociado entre as partes a declaração de indisponibilidade de tal bem, tal medida estaria amparada na clara ocorrência da prescrição quinquenal, vez que já passados mais de cinco anos desde o vencimento da última prestação do contrato, quando manejado o pedido da agravada junto ao cartório para a alienação do bem.
Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim de que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade nessa fase recursal, bem como para a averbação da existência dos processos n. 1006063-43.2020.8.11.0001 e n. 1013709-47.2021.8.11.0041 à margem da matrícula n. 22.602 do CRI do 7o Ofício desta Capital e também da indisponibilidade de tal imóvel para venda, doação, ou qualquer outro tipo de alienação a terceiros, até a resolução final dos mencionados processos, para assim evitar prejuízos a terceiros de boa-fé.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, se não para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex, o menos parte da guarida almejada nessa quadra processual.
Não exatamente pela alta probabilidade do direito invocado – o qual haverá de ser examinado por ocasião do julgamento do recurso –, mas sobretudo diante do risco de inocuidade do provimento final do recurso no pertinente ao possível direito do agravante aos benefícios da gratuidade na medida em que a decisão agravada estipula que o não recolhimento das custas iniciais no curto prazo de 15 (quinze) dias poderá dar ensejo ao cancelamento da distribuição, com a consequente extinção da ação.
De fato, a probabilidade de êxito da tese recursal acerca da ocorrência da prescrição da pretensão da agravada se revela mínima – vez que em consulta aos autos do Processo n. 3388-43.2016.811.0041, proposto pela agravada para a rescisão contratual, reintegração de posse e reparação de perdas e danos, possível constatar que houve a citação válida do ora agravante, ainda em setembro de 2017, a qual tende a ser concebida como uma causa interruptiva da prescrição, na forma do inciso V do art.202 do CC/2002.
No entanto, a anotação da existência de ação questionando a propriedade do imóvel constitui uma cautela amparada na art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei no 6.015/73, com vistas a resguardar terceiros potencialmente interessados, dando ciência erga omines de que a propriedade do imóvel se encontra sub judice
Assim, deve ser autorizado ao agravante a prerrogativa de proceder com a anotação da existência da ação originária e do Proc. n. 3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula do imóvel em disputa, a ele incumbindo o pagamento dos respectivos emolumentos.
Forte nessas razões, defiro em parte liminar recursal para suspender provisoriamente a ordem de recolhimento de custas iniciais e multa processual até ulterior deliberação, bem como para autorizar o agravante a proceder a anotação da existência da ação originária e do Proc. n. 3388.43.2016.811.0041 à margem da matrícula do imóvel em disputa às suas expensas.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à incontinenti conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora